Tribunal: TJDFT
Processo: 0716873-35.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REGIME DE VISITAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. FLEXIBILIZAÇÃO DAS VISITAS EM DIAS ÚTEIS. ADEQUAÇÃO DO REGIME EM FINAIS DE SEMANA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo genitor contra sentença que julgou procedente o pedido de regulamentação de visitas ao filho formulado pela genitora.
2. O recorrente alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal.
3. No mérito, pretende a manutenção das visitas em dias úteis e a modificação do regime de finais de semana, alegando incompatibilidade entre o horário de trabalho e a retirada da criança na escola às sextas-feiras.
4. Requer a alteração da visitação para o sábado, com devolução no domingo, na residência da genitora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; e (ii) definir se o regime de visitas deve ser alterado para melhor adequação à rotina do menor e dos genitores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa, pois o juiz pode determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC. Os elementos constantes nos autos, especialmente o laudo psicossocial, são suficientes para o julgamento.
7. A proteção integral e o princípio do melhor interesse da criança orientam a definição do regime de convivência, conforme o art. 227 da Constituição Federal e o art. 4o do ECA.
8. Constatou-se que as visitas semanais não vinham sendo cumpridas regularmente pelo genitor e causavam impactos na rotina da criança e da mãe, que trabalha em regime de plantão. O estudo psicossocial confirmou que o menor está bem assistido pela genitora e recomendou convivência paterna em finais de semana e visitas informais em dias úteis, mediante acordo.
9. O magistrado de origem considerou adequada a flexibilização do regime de visitas em dias úteis, evitando prejuízos à rotina da criança. Não há impedimento ao exercício do direito de convivência, apenas adequação para resguardar o interesse do menor.
10. Quanto às visitas em finais de semana, verificou-se a razoabilidade da alteração requerida, diante da impossibilidade de o genitor buscar o menor na escola às sextas-feiras. O restabelecimento do acordo anterior, com retirada aos sábados e devolução aos domingos, atende melhor à dinâmica familiar.
11. O parecer do Ministério Público recomendou a modificação do regime de visitas aos finais de semana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.
Teses de julgamento:
“1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento.” “2. O regime de convivência deve ser fixado segundo o melhor interesse da criança e podendo ser modificado para compatibilizar com a rotina familiar.” “3. A modificação do horário de visitação é admissível quando necessária para assegurar continuidade e estabilidade no convívio paterno-filial.”
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 227; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 4o; e CPC, art. 370, parágrafo único.